Tribunal: TJPA
Processo: 0017307-29.2007.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão julgador: NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2020-03-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0017307-75.2007.8.14.0301
APELANTE: A FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: DM FOMENTO MERCANTIL LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora NADJA NARA COBRA MEDA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. EXECUÇÃO FISCAL.
PRELIMINAR QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO.

COBRANÇA DE IPTU. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DATA DO VENCIMENTO DA SEGUNDA COTA DO TRIBUTO. A FAZENDA PÚBLICA TEM O PRAZO DE 05 ANOS PARA EXERCER O DIREITO DE COBRANÇA DO IPTU. PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO REFERENTE AO EXECÍCIO DE 2002. OCORRÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. DECISÃO UNÂNIME.

I. De acordo com o entendimento consolidado pelo Colendo STJ, TEMA 980, no caso do Município de Belém, considerando a existência de datas diferentes para pagamento em parcela única (1ª cota única, com 15% de desconto e vencimento em 05/02; 2ª cota única, com 10% de desconto e vencimento em 05/03), cada qual contando com um percentual de desconto diferente, considera-se como marco inicial do prazo prescricional o dia seguinte ao vencimento da 2ª cota única, ou seja, o dia 05/03 de cada ano, data a partir da qual efetivamente haverá mora por parte do contribuinte, caso não recolha o tributo lançado, surgindo para o fisco, a partir desse momento, a pretensão legítima de executar o crédito tributário.

II. Em matéria tributária, a Fazenda Pública dispõe de prazo quinquenal para constituição do crédito tributário, que na hipótese do IPTU, tributo sujeito a lançamento de ofício, conforme a jurisprudência citada, o STJ fixou o entendimento de que o termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação.

III.
No que concerne a ocorrência da prescrição do crédito tributário referente ao IPTU do exercício do ano de 2001/2002, percebo que a sentença do juízo primevo, acertadamente reconheceu prescrição originária referente ao ano de 2001, porém deveria ter reconhecido a prescrição também em relação ao ano de 2002.

IV. Sendo assim, o Fisco Municipal de Belém teria o direito de exercer a cobrança judicial do crédito tributário até a data de 05/03/2006 e 05/03/2007, em relação ao IPTU de 2001 e 2002 respectivamente e, somente entrou com a execução fiscal em data de 03/07/2007 para a cobrança de ambos.

V. Dessa forma, ocorreu a prescrição originária do crédito tributário referente ao IPTU de 2001 e 2002, vez que ocorreu mais de 05 (cinco) anos entre a constituição do crédito tributário 05/03/2006 e 05/03/2007 e a data da distribuição da ação (03/07/2007).

VI. Assim, conheço do recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE BELÉM e nego-lhe provimento, e conheço do recurso interposto por DM FOMENTO MERCANTIL LTDA e dou-lhe provimento para reconhecer a prescrição originária do exercício financeiro de 2002.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, por unanimidade, em conhecer do recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE BELÉM e negar-lhe

provimento
, e conhecer do recurso interposto por DM FOMENTO MERCANTIL LTDA e dar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 02 dias do mês de março de 2020.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICIPIO DE BELÉM,
em face da sentença, proferida pelo MM. Juízo de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém, que declarou extinta a Execução Fiscal, nos termos do art. 269, IV do CPC, face da ocorrência da prescrição originária do crédito tributário do IPTU referente ao exercício do ano de 2001, e determinou o prosseguimento do feito em relação ao exercício de 2002.

O Município de Belém, interpôs recurso de apelação (Id. 2488927) alegando, preliminarmente, a carência da ação, por falta de interesse de agir, tendo em vista a inadequação da medida de defesa apresentada, qual seja, exceção de pré-executividade. No mérito pugna pela reforma da sentença aduzindo que ingressou com a presente ação fiscal no prazo legal e requereu a citação do executado para pagar ou nomear bens à penhora, tendo a mesma sido validamente realizada, e que se o processo permaneceu parado em cartório, a responsabilidade por tal fato não pode ser atribuída à Fazenda Pública, não podendo ser penalizado com o acolhimento da arguição de prescrição.

Em contrarrazões de Id. 2488928, o apelado pugnou pela manutenção da sentença do juízo primevo no aspecto específico do Recurso do fisco municipal quanto ao IPTU de 2001, que julgou procedente a Exceção de Pré-executividade oposta pela DM FOMENTO MERCANTIL LTDA.

Em Id. 2488931, DM FOMENTO MERCANTIL LTDA também interpôs recurso de apelação, pugnando pela reforma da sentença, sustentando que na data da distribuição da ação de execução já estava prescrito o direito do fisco municipal cobrar o IPTU de 2002, como já decidiu o STJ em sede recurso repetitivo nos Recursos Especiais 1641011/PA e 1658517/PA.

O Município de Belém, embora devidamente intimado não apresentou contrarrazões ao recurso interposto, conforme certidão de Id. 2488934.

Nesta instância recursal o
Parquet,
aduziu que
o presente caso não se amolda a qualquer das hipóteses do art. 1º, incisos II e IV, c/c art. 5º e incisos, ambos da Recomendação n.º 34/2016 (DJ 10/05/2016), e nem no rol do artigo 178 do CPC/2015, assim, absteve-se de intervir nestes autos

e os devolveu à esta Relatoria para prosseguimento do feito nos seus ulteriores de direito, conforme Id. 2591910.

É o Relatório.

VOTO

Faço a análise nos termos do art. 1.030, inc. II, do Código de Processo Civil.

- Preliminar de
carência da ação, por falta de interesse de agir
.

Inicialmente, convém destacar que a preliminar arguida, confunde-se com o próprio mérito da demanda, motivo pelo qual passo a analisá-los conjuntamente.

Pois bem, de acordo com o entendimento consolidado pelo Colendo STJ, TEMA 980, no caso do Município de Belém, considerando a existência de datas diferentes para pagamento em parcela única (1ª cota única, com 15% de desconto e vencimento em 05/02; 2ª cota única, com 10% de desconto e vencimento em 05/03), cada qual contando com um percentual de desconto diferente, considera-se como marco inicial do prazo prescricional o dia seguinte ao vencimento da 2ª cota única, ou seja, o dia 05/03 de cada ano, data a partir da qual efetivamente haverá mora por parte do contribuinte, caso não recolha o tributo lançado, surgindo para o fisco, a partir desse momento, a pretensão legítima de executar o crédito tributário.

Em matéria tributária, a Fazenda Pública dispõe de prazo quinquenal para constituição do crédito tributário, que na hipótese do IPTU, tributo sujeito a lançamento de ofício, conforme a jurisprudência citada, o STJ fixou o entendimento de que o termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação.

No que concerne a ocorrência da prescrição do crédito tributário referente ao IPTU do exercício do ano de 2001/2002, percebo que a sentença do juízo primevo, acertadamente reconheceu prescrição originária referente ao ano de 2001, porém deveria ter reconhecido a prescrição também em relação ao ano de 2002.

No presente caso, o momento em que se inicia o prazo prescricional quinquenal, previsto no artigo 174 do CTN, para cobrança do IPTU é o momento em que se constitui o credito tributário, ou seja, a data de vencimento prevista no carnê de IPTU para pagamento da segunda cota do imposto, que se dá no dia 05 (cinco) de março.

Sendo assim, o Fisco Municipal de Belém teria o direito de exercer a cobrança judicial do crédito tributário até a data de
05/03/2006 e 05/03/2007
, em relação ao IPTU de 2001 e 2002 respectivamente e, somente entrou com a execução fiscal em data de
03/07/2007 para a cobrança de ambos
.

Dessa forma, ocorreu a prescrição originária do crédito tributário referente ao IPTU de 2001 e 2002, vez que ocorreu mais de 05 (cinco) anos entre a constituição do crédito tributário
05/03/2006 e 05/03/2007
e a data da distribuição da ação (
03/07/2007
).

Logo, os créditos tributários já estavam alcançados pela prescrição originária, já que o apelante/exequente Município de Belém não diligenciou a ação de execução fiscal dentro do prazo de 05 (cinco) anos, previsto no art. 174, do CTN.

Assim sendo, considerando-se as teses fixadas pelo Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos recursos repetitivos, conclui-se pela incidência da prescrição do direito de cobrar judicialmente o crédito do IPTU referente aos exercícios de 2001 e 2002.

Desse modo, conheço do recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE BELÉM e nego-lhe

provimento
, e conheço do recurso interposto por DM FOMENTO MERCANTIL LTDA e dou-lhe provimento para reconhecer a prescrição originária do exercício financeiro de 2002.

É como
voto.

Belém-PA, 02 de março de 2020.

DESA. NADJA NARA COBRA MEDA

RELATORA

Belém, 10/03/2020